Tribunal: STF
Processo: Rcl 76765
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Manoel Juvencio Barbosa, com fundamento no arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, apontando como autoridade reclamada o Juízo Federal da 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo, por alegada violação da Súmula Vinculante 14. 



    Consta dos autos que o reclamante teve seu benefício de aposentadoria suspenso em decorrência de informações de um inquérito policial (nº 288/2016-5 - DELEPREV/SR/PF/SP, que tramita sob o nº 0002253-27.2017.4.03.6181) (p. 2).



    Alega que “o reclamante requereu acesso ao Inquérito Policial, ainda que apenas em relação àquilo que diz respeito ao Reclamante, a fim de que seja possível o exercício do contrário e defesa no âmbito administrativo ou mesmo penal” (p. 3), e que A negativa de acesso impede que ele compreenda os motivos da suspensão de seu benefício e se defenda adequadamente.



    Pede “as benesses da justiça gratuita, por ser o Reclamante pobre na forma da Lei” (p. 4).



    Liminarmente, requer “acesso imediato à tudo que diz respeito ao reclamante no IP nº 0002253-27.2017.4.03.6181 da 4ª Vara Criminal Federal de São Paulo” (p. 4). No mérito, requer “a ratificação da liminar e julgamento de mérito para dar acesso aos autos, preservando a súmula vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal” (p. 4).



    Solicitada as informações à autoridade reclamada, estas foram prestadas (eDOC. 16).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS. LEGÍTIMA RESTRIÇÃO DE ACESSO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, defiro o pleito de gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o artigo 99, §3º, do CPC. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Conforme relatado, o reclamante busca acesso aos autos do Inquérito Policial nº 0002253-27.2017.4.03.61811 (já finalizado), que corria sobre segredo de justiça e que o reclamante não foi parte investigada, ao argumento de que a suspensão de seu benefício previdenciário teria sido motivada com base nesse inquérito sigiloso.



    Nas informações prestadas, a autoridade reclamada, em síntese, justificou a negativa de acesso aos autos com base no segredo de justiça, na ausência de vínculo do reclamante com o processo, na falta de demonstração da necessidade do acesso e na possibilidade de obter as informações diretamente no INSS, acrescentando que o direito de acesso previsto no Estatuto da Advocacia não se aplica a processos sigilosos. 



    A Súmula Vinculante n. 14 dispõe o seguinte:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    Este Supremo Tribunal Federal, possui o entendimento pacífico de ser incabível invocar a SV 14 em procedimentos de natureza diversa do penal (Rcl 49.456/PE, de minha relatoria). No caso, como a própria autoridade reclamada afirmou, o reclamante pode obter junto ao INSS as informações referentes aos motivos da suspensão de seu benefício de aposentadoria, solicitando diretamente à Autarquia Previdenciária a cópia do processo administrativo do benefício previdenciária.



    Desse modo, não se verifica similitude entre o direito garantido na Súmula Vinculante n. 14 e o pleito formulado pelo reclamante.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente